Tribunal: STF
Processo: ARE 1599272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite considerar condenação anterior para majoração da pena por maus antecedentes, desde que o trânsito em julgado tenha ocorrido durante o curso da ação penal em questão.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Discute-se se os maus antecedentes do réu devem ser considerados para majorar sua pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada quanto à possibilidade de considerar um registro pretérito como maus antecedentes, desde que a condenação correspondente já tenha transitado em julgado, mesmo que isso ocorra após a prática do delito em julgamento. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.